Tribunal: TJDFT
Processo: 0052718-46.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052718-46.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: JOEL DA MATA OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. À Secretaria do Conselho Especial para arquivamento dos autos, como de praxe. Cumpra-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator